Tribunal: STF
Processo: Rcl 64442
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Rede D’or São Luiz S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001708-29.2017.5.02.0087, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).

Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com profissional autônoma (médica), por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegada violação aos julgamentos da ADC 48 e da ADPF 324.

O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 

Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confira-se trecho do ato reclamado:

Alega a recorrente que o magistrado de origem, ao reconhecer o vínculo empregatício, teria deixado de observar que a autora lhe prestou serviços não só pela empresa IMED, mas também pela BR SERVIÇOS, da qual era sócia e que recorrida teria confessado que não havia subordinação jurídica à demandada. Ademais, a prova oral teria demonstrado que, além de não haver subordinação, também inexistia a pessoalidade e que o fato de ter que providenciar um substituto quando não poderia comparecer aos plantões não se trata de pessoalidade, mas sim de responsabilidade, haja vista a natureza dos serviços prestados.
Salienta, por fim, que a autora se reportava a outros médicos terceirizados e não a seus empregados.
Requer, pois, seja afastado o reconhecimento do vínculo empregatício e todas as verbas correlatas.
Não prospera o inconformismo.
É certo que, na dinâmica do serviço hospitalar, há diversas formas de contratação de pessoal, que por vezes denotam mesmo mera prestação de serviço autônomo, como pode ocorrer, por exemplo, com o profissional que se utiliza do espaço/ estrutura para atender pacientes particulares em consultas ou internações eletivas, ou, ainda, médicos plantonistas que trabalham efetivamente como diaristas, prestando serviço em caráter eventual e que, por isso, acabam transitando entre diversas instituições, bem como aqueles altamente especializados, contratados para suprir necessidades pontuais de serviços normalmente não prestados pela entidade, etc.
No presente caso, contudo, verifico que a recorrida se inseria em uma estrutura divergente do exposto acima, eis que, embora contratada como prestadora de serviços, ou, ainda, como "sócia" de empresa, era tratada como verdadeira empregada, pois configurados os requisitos da habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação.
Assim, em que pese a criação de toda uma estrutura jurídica e empresarial para a contratação dos profissionais, resta evidente, pela dinâmica do serviço verificada na prova produzida nos autos, que, no caso da autora, existe típica relação de emprego, sendo indiferente a o fato de esta ter prestado serviços por uma ou outra empresa, como sócia ou terceirizada, eis que, o que importa, para o Direito do Trabalho, é a primazia da realidade.
Frise-se que até mesmo os cargos essenciais e de chefia/direção do Hospital são exercidos por profissionais contratados via pessoa jurídica. Logo, despiciendo o fato de a autora se reportar a profissionais que não sejam, formalmente, empregados da ré. Até mesmo porque, diante do modus operandi da demandada, seria difícil sê-lo.
A habitualidade restou mais que comprovada, posto que até mesmo a testemunha ouvida a rogo da defesa declarou "que em um primeiro momento a reclamante trabalhava numa escala menor que a depoente, em dias alternados e em 2014, a carga horária da reclamante subiu e esta passou a trabalhar todos os dias das 07h às 19h".
A mesma testemunha deixou claro também que havia pessoalidade, haja vista que "que os médicos podem recusar plantões, porém caso tenha aceitado a escala e necessite faltar, precisa conseguir outro médico do quadro de médicos para substituí-lo; que a reclamada pode recusar médicos indicados pela BR, pois em última análise cabe ao diretor do Hospital aceitar ou não o médico indicado". Ora, se a relação com o prestador de serviços é de confiança, deveria caber ao mesmo a escolha do substituto, sem qualquer ingerência do contratante. Incabível o argumento de que assim o faz sob pena de responder ao Conselho de Classe, pois quando se assume o risco de eleger forma de contratação a qual não pode punir o empregado, também não pode exigir do profissional conduta diversa. Logo, a decisão quanto à substituição do ausente deveria caber somente à empresa contratada e não à direção do Hospital. A solução adotada pela demandada, qual seja, do profissional encontrar alguém dentro do quadro para substituí-lo, implica apenas em troca de plantão, mas não de substituição propriamente dita.
A onerosidade também está clara, posto que o valor repassado à autora era negociado pela ré.
Por fim e mais importante, a subordinação também restou inequívoca. Vide depoimento da testemunha autoral: "que se faltassem em plantões responderiam para a comissão de ética, além de não receber pelo plantão; que nunca viu ninguém faltar, mas acredita que se ocorresse o médico não mais prestaria serviços no Hospital; que quando são contratados, a aprovação dos médicos passa pela diretoria técnica e clínica da reclamada, podendo a reclamada recusar médicos indicados pela terceirizada; que a última palavra na contratação do médico é da diretoria da reclamada, assim como para demitir." A ingerência da ré e a possibilidade de punição é inequívoca. Outrossim, não há dúvidas de que a autora tinha horário a cumprir, sendo evidente que não poderia, como caberia a um autônomo, escolher os horários que melhor lhe conviessem.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise, não há que se falar em relação de trabalho autônomo, pelo que mantenho o vínculo empregatício reconhecido na decisão de origem.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, no qual não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga. Embora o paradigma tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente